Tribunal: TJSP
Processo: 1002698-44.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios.

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. CET - Custo Efetivo Total consta expressamente da avença. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. Teses fixadas pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Tarifa de Registro de Contrato permitida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002698-44.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PEDRO CESAR ALVES NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002698-44.2018.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No 29916 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1002698-44.2018.8.26.0482
APELANTE: PEDRO CESAR ALVES NOGUEIRA (Assistência Judiciária)
APELADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. PRESIDENTE PRUDENTE 5a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. FABIO MENDES FERREIRA
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC.
Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses
defendidas pelo autor. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato
de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem
afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou
não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão
sujeitas à limitação de juros remuneratórios. CET - Custo Efetivo
Total consta expressamente da avença. TARIFA DE REGISTRO
DE CONTRATO Cobrança permitida desde que comprovada a
prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência
de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. Teses
fixadas pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo
Civil (REsp 1578553/SP). Tarifa de Registro de Contrato
permitida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 147/162, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a ação revisional ajuizada por PEDRO CESAR ALVES NOGUEIRA em face
de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
para declarar ilegais as cobranças da tarifa de avaliação do bem e de seguro. Diante da
sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de metade das despesas e das
custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor atribuído à causa.
Apela o autor (fls. 164/169) ao sustentar a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese e a possibilidade de revisão do contrato de adesão.
Argumenta quanto à abusividade da taxa de juros. Insurge-se contra a cobrança da tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002698-44.2018.8.26.0482 -Voto no
3
registro de contrato. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões da
ré às fls. 186/192.
Opostos embargos de declaração pela ré às fls. 174/176, que restaram
rejeitados às fls. 182/183.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua aplicação não implica no acolhimento de todas as teses defendidas pelo autor.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta por
si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude da
impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta sim sua vontade,
pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a existência de cláusulas
abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
A questão da taxa de juros já se encontra pacificada no sentido de que
instituições financeiras não sofrem as limitações do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
Dessa forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra limitada a 12% ao ano.
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STF, nos termos da
Súmula no 596: “As disposições do Dec. no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002698-44.2018.8.26.0482 -Voto no
4
privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.”
As partes firmaram financiamento bancário (fls. 30/31) em 30/03/2015
no valor de R$ 13.098,22 para pagamento em 48 parcelas fixas e mensais de R$527,00,
com juros remuneratórios pré-fixados ao patamar de 3,04% ao mês e 43,21% ao ano e
verifica-se CET (Custo Efetivo Total) de 61,58% ao ano (fls. 30).
O autor alega que a taxa de juros cobrada é diferente da pactuada,
contudo, verifica-se que na cédula subscrita por ele, há estipulação expressa concernente ao
custo efetivo total (fls. 30).
Nesse sentido:
“CET. Devidamente informado à consumidora. Juros cobrados
dentro da média do mercado bancário 1,93% ao mês. (Apelação
TJSP 1019728-61.2016.8.26.0224- Relator Des. Edgard Rosa
22a Câmara de Direito Privado Julgado em 30/05/2019).”
Deve ser observada a orientação do C. STJ em incidente de recurso
repetitivo previsto no art. 1040 do CPC, no REsp 1.578.553, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, no qual ficou definido que:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002698-44.2018.8.26.0482 -Voto no
5
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
O conjunto probatório evidencia que o serviço de registro do contrato foi
prestado pela instituição financeira, eis que juntado o documento do veículo (fls. 29), no
qual consta o registro de transferência comprovando a prestação do serviço, além de não se
vislumbrar desvantagem na cobrança de R$101,54 em relação ao valor total do crédito
(R$13.098,22).
Nesse sentido:
“Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro de contrato
Estipulado no ajuste o pagamento da quantia de R$ 101,54.
Cobrança válida, uma vez que ficou comprovado o serviço
prestado. Autor que juntou cópia do documento do veículo com o
registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito
(CRLV.). Legítima a cobrança dessa tarifa pela ré. (g.n)
(Apelação TJSP 1041514-77.2018.8.26.0100- Relator Des. José
Marcos Marrone 23a Câmara de Direito Privado Julgado em
31/05/2019).”
Nesse contexto, deve a r. sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002698-44.2018.8.26.0482 -Voto no
6
Por fim, à luz do art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida ao autor às fls. 44.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator